Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. MERA INSOLVÊNCIA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. ATINGIMENTO DE SEUS BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, com base no §5o do artigo 28 do CDC, e determinou a inclusão do agravante, administrador não sócio, no polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

2. O artigo 28 do CDC não estabelece, em caso de desconsideração da personalidade, a responsabilidade do administrador que não é sócio da pessoa jurídica. Inclusive, o §1o do referido dispositivo que mencionava a responsabilidade do administrador societário foi vetado, o que reforça a impossibilidade de atingimentos dos bens particulares dos administradores não sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor (CDC).

3. Não houve, na hipótese, a constatação de que ocorreu confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que levaria à desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil – teoria maior – que expressamente permite que as obrigações das pessoas jurídicas atinjam os bens particulares dos sócios e de seus administradores (sócios ou não sócios).

4. A responsabilidade do administrador não sócio somente pode ser atribuída pela lei ou, ainda, quando verificada a prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio; não encontrando amparo na desconsideração da personalidade jurídica em virtude da mera insolvência.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.